Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contatos da data do ato ou fato.
2. No caso em exame, entre o surgimento do direito e o ajuizamento da demanda transcorreram mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual a pretensão restou fulminada pelo prazo prescricional.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.